Tribunal: CARF
Processo: 16024.000661/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000661/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.533 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
RECICLA ALUMINIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/07/2005, 01/09/2005 a 28/02/2007
NFLD DEBCAD no 37.139.604-7, de 20/12/2007
ALIMENTAÇÃO - CESTA BÁSICA - IN NATURA. ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
CURSO
DE
GRADUAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513/11, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo
para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
GFIP
E
RECOLHIMENTO
-
DGR.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
Apurada a divergência entre a GFIP e o recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias apuradas sobre a remuneração de segurados empregados pela
Fiscalização e não apresentado provas e alegações pelo contribuinte capazes de
afastar tal divergência, devendo ser mantido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa aplicada seja recalculada considerando-se o resultado do
julgamento, nesta sessão, do processo no 16024.000662/2007-26.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000661/2007-81
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 402 a 422), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 386 a 396), proferida em sessão de 22 de outubro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-21.450, da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação (e-fls. 140 a 157), reconhecendo o alcance da decadência os
créditos tributários lançados, relativos ao período de agosto de 2001 a novembro de 2002 e se
mantendo como devidas as contribuições sociais previdenciárias, no valor de R$ 68.125,13;
acrescidos de juros e multa, a serem calculados no ato do pagamento, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/07/2005, 01/09/2005 a 28/02/2007
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA PARCIAL. BENEFÍCIOS PAGOS EM DESACORDO COM A LEI
DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA. FATOS GERADORES DECLARADOS EM GFIP.
PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
I - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, inclusive os
referentes às contribuições destinadas às entidades e fundos paraestatais, no
lançamento por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador.
II - Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência sujeita-se à tributação.
III - As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese de não recolhimento.
IV - Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
V - O momento para a produção de provas, no processo a4rínistrativo, é juntamente
com a impugnação.
Lançamento Procedente em Parte”
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 73 a 74), além deste lançamento –
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no n° 37.138.604-7, período de apuração
agosto de 2001 a fevereiro de 2007, há outros lançamentos (Autos de Infração – AI) correlatos,
como podemos verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal –
TEAF (imagem colada), sendo que, nesta sessão de julgamento, também apreciaremos o AI no
37.138.600-4, período de apuração dezembro de 2007 a dezembro de 2007, matéria - CFL 68.

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no
37.138.604-7 (e-fls. 75 a 78) e o relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOI (e-fls. 386 a 396)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento (e-fls. 75 a 78):
“(...)
3. A NFLD, face os débitos levantados, está constituída dos seguintes levantamentos:
ACB - Alimentação Cesta Básica: que contém as contribuições apuradas sobre o
salário utilidade alusivo a alimentação e cesta básica, de período em que a empresa
não estava inscrita no PAT, levantado nos livros Diário no período de 08/01 a 04/04.
SIE - Salário Indireto Educação: que contém as contribuições apuradas sobre salário
utilidade alusivo a despesas com educação de empregados em cursos de nível superior,
levantado nos livros Diário de 03/03 a 02/07.
DGR - Divergência GFIP Recolhimento: que contém as contribuições apuradas sobre a
remuneração de segurados empregados declaradas na GFIP, alusivas as divergências
verificadas entre os valores declarados e os efetivamente recolhidos.
4. O período de levantamento do crédito é o seguinte:
LEVANTAMENTO PERÍODO
ACB - Alimentação Cesta Básica 08/01 a 04/04
SIE - Salário Indireto Educação 03/03 a 07/05 e 09/05 a 02/07
DGR - Divergência GFIP Recolhimento 02/02, 09/02, 04/03 e 04/05 a 05/05
(...)”
Relatório Acórdão DRJ/RJOI no 12-21.480 (e-fls. 386 a 396):
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

“(...)
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.138.604-7,
consolidado em 20/12/2007), no valor de R$ 87.116,30, acrescidos de juros e multa,
contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 73/76),
refere-se às contribuições sociais correspondentes à parte do segurado e da empresa;
bem como às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e
aos terceiros (Salário- Educação, SENAI, SESI, SEBRAE e INCRA).
2. Informa ainda a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas:
2.1. Pagamentos efetuados aos segurados empregados proveniente de fornecimento
pela empresa de alimentação e cesta básica no período de 08/2001 a 04/2004, sem que
a mesma estivesse inscrita no PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador do •
Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei Federal n° 6.321, de 14/04/1976
—Levantamento — ABC — Alimentação Cesta Básica;
2.2. Pagamentos efetuados aos segurados empregados provenientes de gasto com
educação de empregados em cursos de nível superior, no período de 03/2003 a 07/2005
e 09/2005 a 02/2007, em desacordo com o artigo 28, I da Lei n° 8.212/1991 —
Levantamento SIE— Salário Indireto Educação;
2.3. Diferença de Salário de Contribuição apuradas através da comparação da GFIP
— Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com os
efetivamente recolhidos — Levantamento DGR — Divergência GFIP Recolhimento.
3. Os fatos geradores acima citados foram apurados nos Livros Diário do período da
ação fiscal e em GFIP.
• DA IMPUGNAÇÃO
4. Inconformada com o lançamento, a interessada manifestou-se às fls. 138/155,
trazendo as alegações a seguir reproduzidas em síntese:
4.1. É mister apontar que os créditos correspondentes ao período exigido não poderia
ter sido objeto do auto de infração em comento, face à decadência do direito de sua
constituição;
4.2. é injurídico, além de soar iníquo e irrazoável, pretender que o mero
descumprimento de uma obrigação acessória — o não envio do formulário PAT pelas
agências dos correios, tenha por efeito modificar a natureza do fato gerador,
especialmente para transformar uma prestação que não possui natureza salarial em
salário;
4.3. não pode ser tachada de salarial a concessão da alimentação em apreço, uma vez
que era uma prestação paga pelo próprio empregado, sendo descontada em folha de
pagamento;.
4.4. os valores relativos às cestas básicas e alimentação fornecidas pela empresa não
integram os salários dos funcionários pra qualquer efeito por constituir determinação
constante das convenções coletivas da categoria profissional;
4.5. ainda que fosse possível entender que os alimentos fornecidos tivessem natureza
salarial, seria indispensável a identificação dos funcionários que se utilizavam dessa
alimentação, bem com qual o seu valor enquanto parcela de natureza salarial;
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

4.6. os valores reembolsados aos empregados para pagamento de estudo não se
destinavam a remunerar o trabalho realizado pelos mesmos para a requerente, visava
apenas equipá-los para o desempenho de suas funções dentro da Companhia;
4.7. os valores pagos aos empregados são verbas empregadas pela requerente para o
trabalho e não pelo trabalho, estando fora do campo de incidência da contribuição
previdenciária;
4.8. requer seja julgado procedente a impugnação reconhecendo-se a decadência e,
quanto ao mérito o descabimento da autuação e protesta provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada de novos documentos,
oitiva de testemunhas e perícia.
5. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria RFB
535 de 28/03/2008, publicada no DOU de 31/03/2008.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/RJOI (e-fls. 402 a 422), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo foram analisados
cada uma das insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/RJOI entende que parte do lançamento foi alcançado pelo instituto da
decadência, uma vez que foram constados pagamentos parciais de
contribuições sociais previdências pela ora Recorrente, relativos os períodos
autuados, aplicando-se desta maneira as regras de contagem inicial do prazo
decadencial previstos no §4o, do artigo 150, do Código Tributário Nacional –
CTN, concluído que “no caso em análise, a ciência do lançamento ocorreu
em 20/12/2007, sendo apuradas contribuições relativas ao período de
08/2001 a 02/2007. Para as contribuições lançadas até a competência
11/2002, ocorreu a homologação tácita do direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento, sendo estas, portanto excluídas do levantamento.”
b) Mérito:

Cestas básicas dadas aos funcionários e a não inscrição ao Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal
entendeu acertado o lançamento fiscal de contribuição social
previdenciária sobre os valores correspondentes as cestas básicas
fornecidas pela contribuinte ao seus empregados, por não inexistir a
inscrição da ora Recorrente ao PAT, que no entendimento da DRJ/RJOI é
pressuposto fundamental para não inclusão dos valores das cestas básicas
como integrantes do salário de contribuição (com base na alínea “c”, do §
9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91, no § 10, do artigo 214, do Decreto no
3048/99 e no art. 3o da Lei no 6.321/76).
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81


Do Salário Indireto Educação – Despesas com cursos de nível superior
pagos aos empregados
Aqui, a DRJ/RJOI, em suma, apontou que o valor gasto com educação
pela empresa em relação a seus funcionários é um beneficio normalmente
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entretanto, para
que esse benefício não integre o salário-de-contribuição, todos os
empregados e dirigentes da empresa têm que ter acesso e que pela
interpretação da legislação vigente (Lei no 9.394/96, Lei no 8.212/91), para
estes valores não serem incluídos na base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias, os cursos patrocinados pelas empresas aos seus funcionários,
devem ser cursos de capacitação e não cursos de educação superior.

Das Divergências GFIP X GPS
Nestes tópico, a DRJ/RJOI entendeu que o declarado em GFIP é um
declaração de divida, não podendo a empresa alegar desconhecimento da base
de cálculo utilizada.

Do Pedido de Perícia
Por fim, a DRJ/RJOI indeferiu o pedido de perícia formulado pela ora
Recorrente, por entender que a diligência não é imprescindível para
elucidação da lide, estando clara a “descrição dos fatos relatados no
relatório fiscal da notificação e da exatidão dos demais relatórios anexos
à presente NFLD.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 10 de dezembro de 2008 (e-fl. 402 a 422),
o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, referente as partes do lançamento
mantidos pela DRJ/RJOI, concluído sua peça recursal com o que segue transcrito:
“(...)
Ante todo o exposto, resta demonstrado de maneira clara que a autuação realizada
pelo Agente Fiscal não merece ser levada a efeito, eis que os gastos com alimentação in
natura não possuem natureza salarial e, ainda que a Recorrente não tenha se inscrito
no PAT, NÃO poderão ser exigidos.
Na mesma esteira, os gastos com bolsa de estudos aos seus funcionários sob nenhuma
hipótese constituem fato gerador para incidência da contribuição previdenciária, eis
que, também NÃO se revestem de natureza salarial, pois se trata de investimento com
objetivo agregar no processo produtivo da própria empresa.
Ante todo o exposto, espera e confia a RECORRENTE, se digne Vossa Senhoria, a
julgar procedente o presente Recurso Voluntário, reformando-se o respeitável acórdão
recorrido, para que seja dada TOTAL IMPROCEDÊNCIA à NFLD em epígrafe
lavrada pelo Ilmo. Agente Fiscal.
(...)”
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

A peça recursal aborda os seguintes capítulos e subcapítulos para devolução da
matéria ao CARF:
I)
Do Pagamento De Alimentação e Cesta Básica
a. Da Impossibilidade de o Descumprimento de Obrigação Acessória
Alterar a Natureza do Fato Gerador da Obrigação Principal;
b. Da Natureza Não-Salarial da Alimentação “In Natura” Fornecida
pela Empresa, uma vez que Descontada dos Empregados que Dela se
Utilizavam;
c. Da Inexistência de Natureza Salarial da Alimentação Fornecida pela
Empresa em Razão da Determinação Contida em Convenção Coletiva;
d. Do Descabimento da Base de Cálculo Utilizada
II)
Do Pagamento de Bolsa Estudo
III)
Da Prova Pericial
IV)
Conclusão.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/RJOI em 19 de novembro de 2008 (e-fls.
423 e 424), protocolo recursal, em 10 de dezembro de 2008, e-fl. 402, tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 402 a 422).
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

Do Mérito
 Das Cestas Básicas
Inicialmente, apontamos que, desde a propositura da peça de impugnação, a
Recorrente fez uma alegação de que a fiscalização deixo de identificar se toda a despesa lançadas
em seus Livros Diários com de fornecimento de alimentação “in natura” ̧ referiam-se aos
empregados e que nem todos os valores despedidos eram com os empregados, havendo
fornecimento de alimentação “in natura” também para visitantes/convidados da empresa,
diretores, assessores autônimos e representantes de outras empresas. Toda via, em nenhum
momento, traz aos autos comprovação de tal alegação, devendo o montante do valor ser
considerado de despesa com alimentação e cestas básicas “in natura”, nos moldes apontados
pela Fiscalização.
Após as considerações iniciais, concluímos que a questão nuclear neste tópico é se
as alimentações e cestas básicas fornecidas pela Recorrente aos seus empregados estão fora ou
não da incidência das contribuições sociais previdenciárias, mesmo não sendo a Recorrente
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
No caso em foco, a Fiscalização considerou que os valores constantes dos Livros
Diários da Recorrente eram oriundos de pagamentos de alimentação e cestas básicas (alimentação in
natura), porém que estes deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias, considerando que a contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa de
Alimentação – PAT no período autuado, vejamos parte do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débitos - NFLD n° 37.138.604-7 (e-fls. 75 a 78):
“(...)
1.1 Contribuições devidas à Seguridade Social relativas a salário utilidade proveniente
de fornecimento pela empresa de alimentação e cesta básica a seus empregados no
período de 08/01 a 04/04, sem que a empresa estivesse inscrita no PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei
Federal n° 6.321 de 14/04/1976, apurado nos livros Diário do período, estando os
fatos geradores e contas contábeis relacionados em planilha anexa de n° 1. Como não
houve a comprovação da inscrição da empresa no programa de alimentação no
período dtado, a parcela despendida com a utilidade salarial foi considerada como
sujeita a incidência de contribuição previdenciária, tendo por fundamento o art. 28, I
da Lei 8.212/91 e observado o disposto no § 90, letra "c" do mesmo artigo.
(...) Nossos Grifos”
No mesmo sentido, a DRJ/RJOI, por meio do seu Acórdão, concluiu que:
“(...)
32. Portanto, somente goza da isenção, a que se refere o art. 30, da Lei n° 6.321/1976,
a empresa que comprove sua filiação ao PAT.
(...)”
Então vejamos! Ressaltamos que a matriz constitucional das contribuições
previdenciárias incidente sobre a remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do
inciso I do art. 195 da Constituição Federal que dispõe:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

“(...)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(...)”
Já os arts. 21 e 28 da Lei no 8.212/91 instituíram as bases sobre as quais incidem
as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados, como podemos ver a seguir:
“(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.7(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)”
Pelo disposições citadas acima, temos que a base de cálculo da contribuição social
previdenciária é amplo e abrangente, mas há que se observar que está fora do campo de
incidência os valores alcançados por regras isentiva, como é o caso da alimentação in natura
fornecida pela empresa aos seus empregados.
Neste sentido, temos o disposto na alínea “c”, do §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91:
“(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
(...)”
No mesmo giro, pela simples leitura da alínea “c”, do §9o do artigo 28 da Lei no
8.212/91, temos que a parcela referente à alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus
empregados só é excluída do campo de incidência da contribuição previdenciária se essa for
paga observando o PAT, nos moldes da Lei no 6.321/76.
Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça – STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que
ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no
REsp no 1.119.787/SP:
“(...)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/04/2006, DJ 24/04/2006 p.
367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p.
171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de
que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito
no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
(...) – nosso grifo”
Com base no entendimento pacifico do STJ, foi editado Ato Declaratório n°
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22 de
dezembro de 2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda (Parecer PGFN/CRJ
no 2117/2011), o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de
inscrição no PAT.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

Assim, conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 RICARF, os membros
das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011).
Neste mesmo sentido passamos a transcrever ementas dos seguintes Acórdão do
CARF:
“(...)
Acórdão no 9202008.019– 2a Turma
Sessão de 23 de julho de 2019
Matéria: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(...)”

“(...)
Acórdão no 9202008.441– 2a Turma
Sessão de 16 de dezembro de 2019
Matéria ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não
esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011 Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(...)

“(...)
Acórdão no 2401-007.170 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 7 de novembro de 2019
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

Recorrente FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 148.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, ainda que
verificado o pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou fulminada a
contribuição previdenciária lançada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN. (Súmula CARF no 148)
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). OMISSÃO DE FATOS
GERADORES. PENALIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Configura infração à legislação previdenciária, punível com multa, deixar a empresa
de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Quanto ao mérito, o auto de infração lavrado pelo
descumprimento de obrigação acessória correlata ao lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias deve refletir o resultado deste último.
ALIMENTAÇÃO “IN NATURA”. CESTAS BÁSICAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” na forma de cestas básicas não integra a
remuneração do trabalhador para fins de incidência de contribuição previdenciária,
independentemente da inscrição do empregador no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
PENALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941,
DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeitos da retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento de
contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao autuado, o
cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a decadência e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da
penalidade do auto de infração, nas competências de 01/1999 a 11/1999, os valores
correspondentes às cestas básicas; e b) determinar o cálculo da penalidade em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Matheus Soares Leite, substituído pelo conselheiro Virgílio Cansino Gil (suplente
convocado).
(...)
Acórdão no 2202-006.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 05 de março de 2020
Recorrente: ORGANIZAÇÃO DE ENSINO PLUFT PRIMUS S/C LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
NFLD DEBCAD no 37.119.499-7, de 31/08/2007
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o
lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS
POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o
do CTN.
ALIMENTAÇÃO - CESTA BÁSICA -. IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO
PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
Não há grupo econômico quando inexiste comprovação de relação de direção, controle
ou administração entre as empresas envolvidas, de modo a compor grupo industrial,
comercial ou qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade jurídica própria.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que concerne às
competências até agosto de 2002, inclusive, e para excluir da autuação os valores
associados ao recebimento de cestas básicas.
(...) – nosso grifos.
Por fim, frisa-se que a Fiscalização não se ocupam em analisar se realmente os
valores foram pagos para alimentação/cestas básicas – alimentação “in natura”, apontando
apenas que estes não poderiam ser excluídos da base das contribuições sociais previdenciárias
por não ter a Recorrente aderido ao PAT.
Por todo o exposto, tendo como base que Fiscalização autuou a Recorrente apenas por
não estar esta inscrita ao PAT e considerando que no caso em exame, o fornecimento de alimentação
e de cestas básicas configura modalidade de alimentação in natura, deverá ser excluído do
lançamento fiscal os valores referentes as alimentações e cestas básicas fornecidas pela Recorrente
aos seus empregados, de todo o período atuado.
 Do Pagamento de Bolsa Estudo
Neste tópico, a questão central é se os valores pagos pela empresa Recorrente aos
seus empregados, a título de bolsa de estudo para cursar curso de nível superior, estão fora ou
não da incidência da contribuição social previdenciária.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

No caso em foco, a Fiscalização considerou que os valores constantes dos Livros
Diários de 2003 a 2007 da Recorrente como despesas com gastos em educação de empregados em
curso de nível superior, no período de março de 2003 a setembro de 07 de 2005 e setembro de 2005 a
02 de 2007, deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias,
considerando que só estariam excluídos da incidência destas contribuições os valores com gastos de
cursos de educação básica e profissional, não havendo tal previsão para as despesas de cursos de
nível superior dos empregados, vejamos parte do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débitos - NFLD n° 37.138.604-7 (e-fls. 75 a 78):
“(...)
1.2. Contribuições devidas à Seguridade Social relativas a salário utilidade
proveniente de gasto com educação de empregados em cursos de nível superior, no
período de 03/03 a 07/05 e 09/05 a 02/07, apurado nos livros Diário de 2003 a 2007,
estando os fatos geradores e contas contábeis relacionados em planilhas anexas de
n°s 2 e 3. Os gastos com educação de empregados somente não estão sujeitos a
incidência de contribuição previdenciária quando referentes a cursos de educação
básica e profissional (cursos de capacitação e qualificação profissional), não havendo
previsão legal para a extensão do beneficio a cursos de nível superior. O
enquadramento do valor despendido como salário utilidade está fundamentado no
artigo 28, I da Lei 8.212/91, e levando-se em conta o disposto no § 90, letra "t" do
mesmo artigo.
(...) Nossos Grifos”
A DRJ/RJOI, ao analisar a questão e as razões constantes na Impugnação e
documentos acostados junto com esta peça de defesa da ora Recorrente, entendeu que por mais
que haja a previsão nas Convenções Coletivas de Trabalhos da empresa do pagamento deste
auxilio de educação aos empregados, a força normativa destas convenções são limitadas, não
podendo atingir normas de direito público, posto que é fruto da autonomia da vontade privada
coletiva (artigo 7°, inciso XXVI, da CRFB)”, bem como apontou “que o valor gasto com
educação pela empresa em relação a seus funcionários é um beneficio normalmente previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entretanto, para que esse benefício não integre o
salário-de-contribuição, todos os empregados e dirigentes da empresa têm que ter acesso e que
pela interpretação da legislação vigente (Lei no 9.394/96, Lei no 8.212/91)”, para estes valores não
serem incluídos na base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, os cursos patrocinados
pelas empresas aos seus funcionários, devem ser cursos de capacitação e não cursos de educação
superior.
Então vejamos! Ressalta-se que a matriz constitucional das contribuições
previdenciárias incidente sobre a remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do
inciso I do art. 195 da Constituição Federal que dispõe:
“(...)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(...)”
Já os arts. 21 e 28 da Lei no 8.212/91 instituíram as bases sobre as quais incidem
as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados, como podemos ver a seguir:
“(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.7(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)”
Pelo disposições citadas acima, temos que a base de cálculo da contribuição social
previdenciária é amplo e abrangente, mas há que se observar que está fora do campo de
incidência os valores alcançados por regras isentiva, como é o caso dos valores relativos a plano
educacional, que vise à educação básica e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
Neste sentido, temos o disposto na alínea “t”, do §9o, do artigo 28, da Lei no
8.212/91, vigente á época do lançamento:
“(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(...)”
Em 2011, a aliena “t”, do §9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/91 foi alterado pela
Lei no 12.513/2011 estabelecendo mais algumas condições para fruição deste beneficio, vejamos:
“(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e(Incluído pela Lei no 12.513,
de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;(Incluído pela Lei no 12.513, de
2011)
(...)”
Por outro lado, Superior Tribunal de Justiça – STJ já veio decidido no sentido de
que não há incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o auxílio educação pago
para custear a educação profissional e tecnológica de empregados, estendendo até para o ensino
superior e para a pós graduação, como podemos verificar na decisão do REsp no 1.634.880/RS,
da decisão da Ministra Regina Helena Costa:
“(...)
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
SITUAÇÃO
FÁTICA
DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALE TRANSPORTE PAGO EM
PECÚNIA.
(...) 5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal
tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 10/05/2016, DJe 24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento
a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados
ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp
324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ.
18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
(...) – nosso grifo”
Ocorre que, no caso em foco, como já apontamos alhures, o período que a
Fiscalização autuou, relativamente aos valores de despesas com bolsa educação pagos pela
Recorrente aos seus empregados, se referem a março de 2002 a setembro de 2005 e a setembro
de 2005 a fevereiro de 2007, antes da alteração legislativa de 2011, promovida pela Lei no
12.513/11.
Ademais, o agente autuante utilizou como único fundamento para lançar tais
valores o fato destas despesas se referirem a cursos superiores - vide (e-fl. 75): “3. Os gastos com
educação de empregados somente não estão sujeitos a incidência de contribuição previdenciária
quando referentes a cursos de educação básica e profissional (cursos de capacitação e
qualificação profissional), não havendo previsão legal para a extensão do beneficio a cursos
de nível superior. O enquadramento do valor despendido como salário utilidade está
fundamentado no artigo 28, I da Lei 8.212/91, e levando-se em conta o disposto no § 90, letra
"t" do mesmo artigo.”
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

Neste ponto, entendemos que por mais que os motivos de decidir da DRJ/RJOI
tema apontando mais requisitos para fruição o beneficio da norma isentiva, entendemos que este
não tem o condão de alterar o lançamento realizado, caso contrário estaríamos admitindo
inovação pela DRJ no que se refere o lançamento, devendo ser mantido o que delimitou pelo
lançamento.
Pois bem! Dentro de todo este contexto, temos que já é pacífico no CARF que a
contribuinte faz jus ao beneficio tributário da norma isentiva, nestes casos, em que o período do
lançamento é anterior a alteração promovida pela Lei no 12.513/11 e que a Fiscalização utilizou
com único motivo de lançar da bolsa educação se referir a cursos de nível superior, tanto assim é
que este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já sumulou a matéria:
“Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação
ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à
vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento
aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o
fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-
004.167, 2301-004.391 e 2301-004.005”
Tendo como base todo o exposto e considerando a Súmula CARF no 149 , deverá ser
excluído do lançamento fiscal os valores referentes aos valores de bolsa educação de todo o período
atuado.
 Das Divergências GFIP X GPS
Pois bem! Se analisarmos o Discriminativo Sintético de Débito – DSD (e-fls. 24 a 30)
verificamos que foi apurado pela Fiscalização uma divergência em GFIP e o efetivo recolhimento, no
montante atualizado de R$190,05.
Em relação a esta divergência em GFIP, a Recorrente não apresenta argumentação e
provas que afastem referido lançamento
Desta maneira, sem razão à Recorrente quanto este tópico.
 Do Pedido de Diligência
Em relação ao pedido de divergência da Recorrente, comungamos das conclusões da
DRJ/RJOI de que a perícia não imprescindível para elucidação da lide instaurada. no artigo 18, do
Decreto no 70.235/721 e considerando que a Contribuinte colacionou nos autos os documentos
para se contrapor ao lançamento

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o da Lei n.o 8.748/1993).
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000661/2007-81

Dispositivo
Ante o exposto, voto dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que a
multa aplicada seja recalculada considerando-se o resultado do julgamento, nesta sessão, do
processo no 16024.000662/2007-26.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital